Tribunal: TJSP
Processo: 1021976-97.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança - Alega a autora que contratou os serviços de fornecimento de linha telefônica e internet junto a requerida, pelo prazo de 36 meses, informa que após concluir o prazo de fidelização, a autora pediu a rescisão contratual, todavia, foi surpreendida com cobrança de multa, sob alegação de que o contrato teria sido renovado automaticamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança - Alega a autora que contratou os serviços de fornecimento de linha telefônica e internet junto a requerida, pelo prazo de 36 meses, informa que após concluir o prazo de fidelização, a autora pediu a rescisão contratual, todavia, foi surpreendida com cobrança de multa, sob alegação de que o contrato teria sido renovado automaticamente pelo mesmo prazo - Sentença de procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento – Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, inteligência dos artigos 2o, 3o §1o, §2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de cobrança de multa contratual, a pretexto de descumprimento de cláusula de fidelidade pelo prazo de mais 36 meses - Renovação automática do contrato não implica reinício, tampouco, novo prazo de fidelização - Multa contratual inexigível - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.